Tribunal: TJES
Processo: 5007478-73.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007478-73.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
APELADO: APARECIDA MARTINI SANTANA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE. AFASTADA. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. HONORÁRIOS. PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Afasta-se a arguição de nulidade da sentença em observância do art. 370, do Código de Processo Civil, que prevê competir ao magistrado, como destinatário final da prova, exercer o controle sobre todas as diligências probatórias requeridas, podendo, inclusive, conforme o parágrafo único do referido dispositivo, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. A jurisprudência dos Tribunais Estaduais já assentaram o entendimento de que “o julgamento antecipado da lide não implica na violação ao direito à ampla defesa da parte quando as provas existentes nos autos já se mostram suficientes para a solução das questões postas pelas partes” (TJGO; AC nº 5303318-32.2021.8.09.0174, Relª. Desª. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Quarta Câmara Cível, DJ 12.4.2023). 3. Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados junto ao INSS, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 4. Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência. 5. No que se refere a restituição do indébito, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC, independe de má-fé, somente se aplica para os contratos firmados após a modulação os efeitos da decisão a partir de sua publicação ocorrida em 30.3.2021. 6. O valor estabelecido de honorários em 12% sobre o valor da condenação se apresenta razoável no presente caso, por todo o trabalho desenvolvido na demanda, não havendo que se proceder a qualquer reparo. 7. Os critérios de juros e correção monetária podem ser alterados até mesmo de ofício (STJ, AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma DJ 9.8.2017), de modo que o valor de R$ 3.000,00 reais arbitrado a título de danos morais deverá ser acrescido de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do seu arbitramento, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em face da sentença (ID nº 5291791 - item 45),
integrada pela decisão ID 5291800
(item 54), proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com repetição do débito e reparação de danos ajuizada por
APARECIDA MARTINI SANTANA,
julgou procedente a pretensão inicial para declarar nulo o contrato discutido e, via de consequência, condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, bem como a restituir, em dobro (somente com relação às parcelas descontadas a partir de março de 2021), o valor indevidamente descontado no benefício da apelada, subtraindo-se a importância depositada em seu favor.

Em suas razões recursais (ID 5291802 - item 56), o recorrente argumenta a nulidade da sentença ante o indeferimento da prova pericial.

Sustenta que, pelas provas dos autos, resta devidamente comprovada a regular contratação de crédito pela apelada, pois - além das assinaturas e documentos constantes nos autos convergirem - não se pode imputar unicamente ao banco o dever de produção de provas, sobretudo por caber ao juízo, nos termos do art. 370, do CPC, a busca pela verdade real.

Afirma, ademais, não ter o magistrado considerado as evidências que afastam qualquer hipótese de fraude, como o fato de ter sido gerado crédito, justamente, na conta de titularidade da parte.

Assenta que o laudo técnico colacionado concluiu pela regularidade da assinatura.

Enaltece, ainda, que o magistrado não considerou que, uma vez que os créditos foram lançados na conta-corrente da parte autora e esta não procurou devolver, nem na forma administrativa, e nem mediante depósito judicial, operou-se a convalidação do contrato.

Alega a impertinência da devolução em dobro dos valores, já que ausente prova da má-fé, mas sim, no máximo, um engano justificável.

Esclarece que, além de inexistir prova do dano moral, foi o mesmo estabelecido de forma desproporcional, considerando que representa 33 vezes o valor da parcela.

Postula pela redução dos valores estabelecidos a título de honorários advocatícios, os quais devem ser reduzidos para o importe de 10% (dez por cento).

Assenta que o magistrado não considerou que, para evitar o enriquecimento sem causa, deveria determinar expressamente a expedição de mandado de pagamento em favor do Banco do valor acautelado em juízo pela parte autora.

Por fim, assenta a necessidade de reforma quanto ao termo inicial dos juros moratórios relativos aos danos morais.

Contrarrazões (ID 5291804 - item 58) pela manutenção da sentença proferida.

Pois bem.

De plano, destaco inexistir qualquer nulidade no ato sentencial impugnado.

Isso porque os Tribunais Estaduais já assentaram o entendimento de que “
o julgamento antecipado da lide
não implica na violação ao direito à ampla defesa da parte quando as provas existentes nos autos já se mostram suficientes para a solução das questões postas pelas partes
” (
TJGO
; AC nº 5303318-32.2021.8.09.0174, Relª. Desª.
NELMA BRANCO FERREIRA PERILO
, Quarta Câmara Cível, DJ 12.4.2023 – destaquei).

Nesse sentido:

[...] A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o
juiz o destinatário da prova
, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa
. Precedentes. (
STJ
; AgInt-AREsp 2.166.521, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJ 10.4.2023 - destaquei).

[...]
Se o magistrado de primeiro grau entendeu que o fato relevante para o deslinde da causa já estava suficientemente comprovado, tornando-se desnecessária a produção de mais provas, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa
pelo julgamento antecipado da lide e, por via de consequência, em nulidade da sentença. (
TJMS
; AC nº 0812096-66.2021.8.12.0002, Rel. Des.
MARCO ANDRÉ NOGUEIRA HANSON
, Terceira Câmara Cível, DJ 11.4.2023 - destaquei).

[...] Não configurado o cerceamento de defesa suscitado. Com efeito,
o juiz pode perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. Recurso a que se nega provimento. (
TJRJ
; APL nº 0047830-47.2017.8.19.0038, Rel. Des.
ROSSIDELIO LOPES DA FONTE
, Terceira Câmara de Direito Público, DJ 11.4.2023 - destaquei).

No caso, após apresentação de réplica, designou o magistrado audiência que, ante a inviabilidade de conciliação, concordaram as partes pela tomada do depoimento pessoal da apelada,
dando-se por encerrada a instrução
(ID 5291788 - item 42), conforme se depreende da seguinte passagem do termo de audiência:

ABERTA A AUDIÊNCIA, inviabilizada a conciliação, como a parte
requerida já apresentou defesa e requereu o depoimento pessoal da autora, as partes concordaram que o depoimento fosse tomado nessa oportunidade
. A seguir, o MM.
Juiz deu por encerrada a instrução e facultou a apresentação de alegações finais no prazo de 10 dias
. Pela ordem, a parte requerida reiterou o pedido de oficiamento ao Banco Itaú para demonstrar o efetivo uso de valores pela parte autora. O
juiz indeferiu o pedido de oficiamento, tendo em vista que a própria autora já admitiu ter recebido os valores
. Nada mais havendo, encerrou-se o presente.

Por meio da petição ID 5291787, à instituição financeira reafirmou a necessidade de improcedência do pedido, principalmente assentando que “
o contrato está devidamente assinado pela parte autora, sendo certo que a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura dos documentos pessoais da parte autora
”, tendo a parte autora/apelada, por sua vez, postulado pela procedência do pedido formulado na inicial.

Assim,
ante a ausência de postulação de provas específicas naquele momento processual
, foi proferida sentença contra a qual busca a instituição financeira a sua nulidade.

Ocorre que, em observância do art. 370, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, como destinatário final da prova, exercer o controle sobre todas as diligências probatórias requeridas, podendo, inclusive, conforme o parágrafo único do referido dispositivo, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em apreço, depreende-se de forma clara
ter o magistrado extraído das provas existentes elementos suficientes para a formação de sua convicção, sobretudo após ter a
instituição financeira se limitado a solicitar que fosse oficiado ao banco Itaú
,
nada falando, portanto, a respeito de exame grafotécnico
, tornando, por tal razão, desnecessárias outras diligências para o julgamento da questão.

Assim, ao serem alinhados todos estes pontos,
entendo não subsistir densidade suficiente na arguição defensiva de nulidade do julgamento, rejeitando-a
, sobretudo, por já ter o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
afastado a nulidade ora suscitada perante julgamento
realizado
pelo juiz de primeiro grau, senão vejamos:

[...] Não há falar-se em cerceamento de defesa quando o juiz,
destinatário final do conjunto probatório, procede ao julgamento antecipado da lide, por não vislumbrar a necessidade da produção de provas para o deslinde do feito
. (
TJGO
; AC 5507205-19.2021.8.09.0084, Rel. Des.
SEBASTIÃO LUIZ FLEURY
, Sétima Câmara Cível, DJ 10.3.2023).

[...] O cerceamento de defesa não se verifica quando o juiz da causa, pelo seu convencimento motivado, determina o julgamento antecipado desta, por considerar suficientes as provas já existentes no processo, na letra do art. 155, I, do CPC. 3.
O juiz, destinatário das provas produzidas, tem o poder de delimitar a instrução probatória, excluindo aquelas que considere inúteis ou protelatórias
(arts. 370 e 371 do CPC). (
TJGO
; AC 5305659-88.2020.8.09.0134, Rel. Des.
JAIRO FERREIRA JÚNIOR
, Sexta Câmara Cível, DJ 10.3.2023 – destaquei).

Inexiste, portanto, qualquer mácula a ser sanada na sentença proferida.

Dito isso,
passo ao exame das demais questões em observância da devolutividade constante das razões recursais, assentando, desde logo,
ter a sentença
, aplicando o código de defesa do consumidor,
julgado procedente o pleito autoral
, destacando ser “
fácil se constatar certa divergência entre a assinatura do documento de identificação e aquele relativo à alegada ‘contratação’
”,
acrescentando que:

Com efeito, o requerido não colacionou aos autos qualquer prova de que os descontos efetuados decorrem de crédito ao qual o autor tenha aderido.

[...]

Dessa forma, entendo que o réu efetuou descontos indevidos na aposentadoria do autor, de
vendo os referidos valores ser restituídos em dobro
, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. No caso, em razão da modulação levada a efeito em sede de recurso repetitivo, tal se aplica às parcelas descontadas posteriores a março de 2021 (STJ : Ediv-AResp 676.608/RS). Registro aqui que estou revendo entendimento anteriormente adotado.

Na defesa, o requerido aduz preliminar de “ausência de pretensão resistida”, ao argumento de que o autor não procurou resolver diretamente o problema através de canal específico disponibilizado pelo banco. Além de não se sustentar, à vista do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, tal alegação somente ratifica as conclusões acima. Nem o próprio banco pode afirmar com presteza que houve a contratação.

De outro lado, o valor eventualmente disponibilizado na conta do autor a título de empréstimo deverá ser restituído ao requerido, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Sendo a cobrança indevida, passo a analisar a existência do dano moral.

[...]

No presente caso, a falha na prestação do serviço é grave, posto que ensejou desconto indevido na conta bancária do autor, restringindo seu poder de compra, bem como de honrar com seus compromissos financeiros.

Entendo, pois, que é devido o dano moral, passando a dirimir o quantum a ser fixado a título de indenização.

[...]

Assim, entendo como razoável e proporcional o valor de R$3.000,00 (AC 0011586-75.2018.808.0011) a título de reparação por dano moral.

Assim,
não obstante o relevo das teses defensivas apresentadas pela instituição financeira, no sentido da validade de pactuação do contrato de empréstimo objeto da lide e de ser ônus processual do ora apelado a comprovação dos fatos constitutivos, não havendo que se falar em atuação ilícita e, consequentemente, em dano moral, principalmente porque não comprovado qualquer lesão à personalidade merecedora de reparação, tem-se que há muito já se firmou o entendimento de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” - Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em apreço, conforme se deflui do exame dos autos, verifica-se ter sido a ação ajuizada, justamente, em decorrência de ter sido
realizada uma contratação indevida em nome da ora apelada junto ao banco demandado
, no qual foi solicitado um empréstimo, com depósito em conta (ID’s 5291526 e 5291527 - Itens 30 e 31).

Com a finalidade de fornecer substrato as alegações, o autor colacionou demonstrativos do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, em que
comprova o desconto dos valores sobre a aposentadoria
recebida (ID 5291502 - item 6), bem como os depósitos da importância recebida em sua conta bancária no Itaú (ID’s 5291526, 5291527 e 5291504 - Itens 8, 30 e 31), além de
reclamação junto ao PROCON
com o mesmo teor (ID 5291503 - item 7).

Diante de tal quadro, após o deferimento do pedido liminar apresentado quanto a abstenção do desconto (ID 5291512 - item 16), foi devidamente contestado (ID 5291520) o pleito inicial, com juntada de documentação unilateral que, ao entender da instituição financeira, afastaria a existência de fraude na assinatura do documento (ID’s 5291524 e 5291525 - itens 28 e 29).

Em réplica (ID 5291532), por sua vez, chamou atenção o apelado para o fato de que “
pela simples análise dos documentos juntados pelo banco réu é possível perceber os indícios de fraude na contratação”,
acrescendo “
que o número de telefone (21)98498-4984 e o
endereço constante nos contratos apresentados pela financeira NÃO pertencem a Requerente
”
.

De fato, verifica-se a
divergência
entre o
endereço
constante dos
contratos supostamente firmados
(ID’s 5291507 e 5291508 - itens 11 e 12) e o e
ndereço apresentado
, por meio de
conta de água colacionada
(ID 5291501 - item 5) para o ajuizamento da presente ação, sendo nos contratos firmados colacionado endereço do Estado do Rio de Janeiro
apesar de a autora residir no
Município de Cachoeiro de Itapemirim
/ES.

Soma-se, ainda, ser a cidade de
Duque de Caxias
, no Rio de Janeiro, como o
local da assinatura de ambas as pactuações
, realizado por meio de correspondente bancário que, ao que tudo indica, por pesquisa pelo CNPJ colacionado (17.278.571/0001-95), localizado no Estado do Ceará.

Dessa forma, a despeito da negativa do banco, tem-se, repito, ter o recorrido colaciono demonstrativos do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, em que
comprova o desconto dos valores sobre a aposentadoria
recebida (ID 5291502 - item 6), bem como os depósitos da importância recebida em sua conta bancária no Itaú (ID’s 5291526, 5291527 e 5291504 - Itens 8, 30 e 31), além de
reclamação junto ao PROCON
com o mesmo teor (ID 5291503 - item 7), não sendo demais enfatizar, ainda, a divergência no endereço colacionado no contrato, elementos que, ao serem alinhados, permitem concluir, em aplicação da Súmula 479, do STJ, pela responsabilidade da instituição financeira pela fraude perpetrada.

Vê-se, portanto, que não se desincumbiu a recorrente do ônus de demonstrar que de fato houve a contratação e utilização de serviços pela parte autora,
não havendo que se falar, de igual forma, em convalidação do contrato
ante a ausência de depósito judicial.

Nesse sentido:

[...] comprovado que a consumidora apelada foi vítima de fraude bancária, não tendo emitido manifestação de vontade na formação de contratos de empréstimo consignado celebrados em seu nome e impugnados na exordial. 2. Consoante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (STJ. RESP n. 1.199.782/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.8.2011). 3. Configura dano moral indenizável a cobrança da dívida decorrente de con - tratos em face dos quais não houve anuência prévia do consumidor, principalmente quando formulada mediante descontos indevidos em benefício previdenciário. Precedentes do STJ e do TJAC. 4. Inexistência de demonstração de insuficiência ou excesso no valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 7.000,00). Precedentes do TJAC em casos similares. 5. Apelação desprovida. (TJAC; AC 0710571-50.2021.8.01.0001; Rio Branco; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Laudivon Nogueira; DJAC 24/08/2022; Pág. 9)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. Medida que se impõe, tendo em vista que a apelada não colacionou aos autos documento adequado a demonstrar sua efetiva contratação pela parte autora, como o instrumento de contrato por ela assinado, a gravação do áudio em que solicitados os serviços, caso esta tenha sido feita por telefone, ou algo que o valha, limitando-se a alegar genericamente que o serviço fora solicitado pelo próprio apelante, e juntando faturas e telas de sistema interno que corroborariam sua tese. A unilateralidade com que produzidos tais documentos impede a sua valoração de modo a formar a convicção deste Juízo. [...] (
TJSP
; AC 1004721-68.2020.8.26.0198; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Hugo Crepaldi
; DJ 25.7.2023).

Fixada a premissa, portanto, da contratação irregular, tem-se que responde objetivamente a instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive,
necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza
, por haver
presunção neste sentido
em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. Apenas para ilustrar:

[...] 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o fornecimento de crédito, mediante fraude praticada por terceiro-falsário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos. 3.
Ao contrário do alegado pelo recorrente, é de se ressaltar que, em hipóteses como a dos autos,
é prescindível a comprovação do dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa.
Depreende-se que o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva do autor, por afetar o seu bem-estar, em razão da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, de forma que o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração
[...] (
STJ
, Quarta Turma, AgRg no AREsp 274.448/SP, rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, DJ 11.6.2013 - destaquei).

[...]
O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor, considerando que a contratação aperfeiçoou-se mediante falsa assinatura. [...] 8) É pacífica a jurisprudência no sentido de que
não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo
[...] (
TJES
, Apelação Cível n.º 048160021514, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
, Terceira Câmara Cível, DJ 28/07/2021).

Por tal motivo, deve ser confirmada a condenação do banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, restando-nos analisar se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado na sentença.

No que diz respeito ao valor estabelecido para compensação, é cediço que esta quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

No caso em exame, entendo que o
valor de R$
3
.000,00
estabelecido se apresenta
proporcional e razoável
se observada a cobrança de um
contrato não firmado pel
a
apelad
a
que
resultou em constrição sobre seus proventos
, denotando um
evidente impacto em sua subsistência
.

Nesse sentido, se posicionou recentemente este Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Instada a demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, a recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de comprovar a origem dos descontos na referida conta-salário, tampouco que a contratação do suposto empréstimo se deu através de internet banking e mediante o uso de senhas pessoais. 2. Compete ao banco demandado assumir as consequências dos danos provocados em decorrência da fraude praticada por terceiros, diante da falha na prestação do serviço. Logo, não há como afastar a responsabilidade da instituição financeira no que se refere à restituição dos valores descontados indevidamente. 3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (REsp 1124471/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010) 4.
O valor fixado pelo MM. Juiz a quo , no montante de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), revela-se proporcional
, sobretudo porque a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguida por este egrégio Tribunal de Justiça, tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada 5. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível nº 011180007640, Rel. Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Quarta Câmara Cível, DJ 15.2.2022 – destaquei).

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA DANO MORAL ALEGAÇÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO ÔNUS DA PROVA DO CREDOR CONTRATO NÃO JUNTADO POSSÍVEL FRAUDE FORTUITO INTERNO INSCRIÇÃO ORIUNDA DE FRAUDE NÃO PODE PREJUDICAR O CONSUMIDOR DANO MORAL CONFIGURADO VALOR ARBITRADO REDUÇÃO NÃO OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DEVIDA RECURSO CONHECIDO. PROVIDO EM PARTE. 1. Havendo narrativa do autor/devedor no sentido de nunca ter firmado avença com a empresa requerida, cumpre à credora comprovar a existência válida da avença firmada, sob pena de impor ao devedor o ônus de provar fato alegadamente inexistente. Precedentes TJES. 2. Conquanto a ré afirme que pode ter sido tão vítima de fraude quanto o próprio autor, a jurisprudência é firme no sentido de que estes fatos são inerentes à atividade econômica por ela desenvolvida, denominados de fortuito interno. 3. A inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes foi indevida, configurando dano moral indenizável, pois é in re ipsa , isto é, prescinde de prova. 4.
No caso, embora se reconheça a incidência do dano moral in re ipsa, considera-se razoável e proporcional a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo necessária, portanto, a redução do valor fixado na sentença (R$10.000,00), sob pena de enriquecimento sem causa do autor
. Tal valor deve ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data do novo arbitramento. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação nº 024160106811, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Segunda Câmara Cível, DJ 14.2.2019).

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO
. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVER DE INDENIZAR.
DANO MORAL IN RE IPSA
[...] O valor da indenização por danos morais não deve acarretar no enriquecimento ilícito, mas tem por objetivo dar a vítima a devida reparação pela lesão sofrida, estando, no presente caso,
proporcional ao dano sofrido pela apelada o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado pelo magistrado de primeiro grau
. [...] (Apelação nº 008150020074, Rel. Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, Primeira Câmara Cível, DJ 30.5.2018).

No que se refere a

restituição do indébito
, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC,
independe de má-fé
, somente se aplica para os contratos firmados após a modulação os efeitos da decisão a partir de sua publicação ocorrida em
30.3.2021
, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE TUTELA DE SUJEITOS VULNERÁVEIS E DE BENS, DIREITOS OU INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
REPETIÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA
.
ENGANO JUSTIFICÁVEL. ELEMENTO DE CAUSALIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE. APURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. [...] PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 21. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 22. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 23. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. [...] CONCLUSÃO 25. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. 26. Embargos de Divergência providos. (
STJ
– EAREsp nº 664888 RS 2015/0035507-2, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Corte Especial, DJ 30.3.2021 - destaquei).

No caso, por ter sido uma contratação efetuada em
16 de abril de 2021
(ID 5291508 - item 12), ou seja, posteriormente a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma acima (30.3.2021), deve ser procedida a restituição, em dobro.

Ocorre que no que se refere a pactuação firmada em
10 de dezembro de 2020
(ID 5291507), por sua vez, deve ser procedida a restituição na sua modalidade simples, eis que anterior a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma acima (30.3.2021).

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES
. [...] A Corte Especial do STJ adotou a tese de que [...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...] (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
Considerando que houve a modulação dos efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021), deve ser aplicada ao presente caso a jurisprudência anterior, quanto à devolução do indébito de forma simples, porque não comprovada a má-fé do fornecedor
. (ACi 5000883-81.2021.8.08.0047, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Subst.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
, DJ 18.5.2023).

E ainda, a parte específica do voto acima que tratou desta questão:

Nesse contexto, considerando que no caso concreto a
cédula de crédito bancária declarada nula foi emitida em 19.10.2020
(id. 3328159), deve prevalecer a jurisprudência anterior que exigia a comprovação da má-fé do Apelante, e uma vez não estando esta demonstrada nos autos, é de se reformar a sentença para que ocorra a devolução do indébito de forma simples.

De mais a mais, a sentença,
integrada pela decisão ID 5291800 (item 54)
, foi expressa no sentido de que “
autor deverá
proceder à restituição do montante eventualmente disponibilizado em sua conta
”, não havendo que se falar, portanto, neste ponto, em enriquecimento ilícito, sobretudo porque consignado, ainda, nos embargos, a viabilidade de compensação de valores, senão vejamos:

No caso dos autos, como a parte requerida reclama que não foi fixada a forma de restituição dos valores depositados em favor do autor, esclareço que a restituição deve levar em conta a incidência de atualização monetária até a data de efetivada a restituição, que
poderá ser objeto de compensação com o que o recorrente deve pagar ao autor por conta desta sentença
.

9. Assim, ACOLHO OS DECLARATÓRIOS para determinar que a restituição dos valores se efetive nos termos estabelecidos no item supra.

Soma-se, ainda, que o valor estabelecido de honorários em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação se apresenta razoável no presente caso, por todo o trabalho desenvolvido na demanda, não havendo que se proceder a qualquer reparo.

Por fim, assento que os critérios de
juros e correção monetária
podem ser
alterados até mesmo de ofício
(STJ, AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Min.
OG FERNANDES
, Segunda Turma DJ 9.8.2017), de modo que o valor de R$ 3.000,00 reais arbitrado a título de danos morais deverá
ser acrescido de
juros de mora
,
desde o evento danoso
(arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do seu arbitramento, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Nesse sentido:

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
. [...] 2. Mérito - Em hipóteses como a dos autos, é prescindível a comprovação do dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se “in re ipsa”.
Depreende-se que o fato por si só (fraude bancária) é capaz de ofender a honra subjetiva do autor, por afetar o seu bem-estar, de forma que o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração
. É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 3. O montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional e razoável, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetro valorativo nesses termos para hipóteses semelhantes. A indenização por
danos morais
deverá ser
acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês [...] e, partir do seu arbitramento, [que se deu no julgamento deste apelo], com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ)
. [...] (ACi nº 5000198-36.2022.8.08.0016, Segunda Câmara Cível, DJ 06/07/2023 - destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para determinar que a restituição se efetive na modalidade simples no tocante ao contrato constante no ID 5291507 (firmado em 10.12.2020) e em dobro no que se refere ao pactuação constante do ID 5291508 (firmado em 16.4.2021), devendo, ainda, o valor de R$ 3.000,00 reais arbitrado a título de danos morais
ser acrescido de
juros de mora
,
desde o evento danoso
(arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do seu arbitramento, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ),
mantendo inalterada a sentença nos seus demais termos.

Em razão do parcial provimento do recurso, deixo de fixar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/08/2023 às 16:06:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47489829082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR